Tribunal: TJDFT
Processo: 0002503-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002503-35.2018.8.07.0020 RECORRENTES: KAIS BARROS DA SILVA GONÇALVES, JOSIAS ROCHA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. EMPREGO DE ARDIL. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório por atipicidade material da conduta criminosa, ou por insuficiência de provas para a condenação, se com dolo antecedente e mediante ardil, os réus se valeram da condição de comerciantes de veículos, para induzir em erro terceira pessoa, obtendo vantagem ilícita correspondente ao valor de venda de automóveis, trazendo prejuízos patrimoniais à vítima. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probante, sobretudo quando corroborada por outros dados e documentos, formando um conjunto probatório harmônico. 3. Sendo o denunciado portador de múltiplas condenações pretéritas configuradoras de maus antecedentes, ostentando culpabilidade exacerbada e circunstâncias do crime negativas, o regime prisional semiaberto se mostra suficiente para reprovação e repreensão do delito (art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do CP). 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 171, caput, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que devem ser absolvidos por ausência de provas e por terem sido atípicas as suas condutas, porque o acervo probatório trazido aos autos não indica com a certeza necessária a existência do dolo preordenado de obterem vantagem ilícita, utilizando-se de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para manter a vítima em erro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 171, caput, do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não verifico, portanto, as alegadas insuficiência de provas ou a aventada atipicidade da conduta arguida pela Defesa, porquanto o comportamento dos réus comprova não somente a maneira como a fraude foi aplicada, mas também o dolo antecedente de obter vantagem econômica em prejuízo do patrimônio da vítima” (ID 63703314). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027